Tribunal: TJBA
Processo: 8156689-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8156689-78.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Willian Pereira da Silva Advogado: Dr. Felipe de Oliveira Senna Pereira (OAB/BA: 45.058) Apelante: Lucas de Oliveira Carvalhal Santos Defensora Pública: Dra. Maya Gelman Amaral Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Wilson Henrique Figueirêdo de Andrade Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Lais Teles Ferreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DE WILLIAN. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INACOLHIMENTO. INGRESSO NA VARANDA DA CASA AMPARADO EM FUNDADAS SUSPEITAS. FUGA DOS ACUSADOS AO AVISTAREM A GUARNIÇÃO POLICIAL. TEMA 280 DO STF. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, ALÉM DE PETRECHOS QUE AFASTAM A TESE DE CONSUMO PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS RECONHECIDA APENAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM, PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INACOLHIMENTO. COMPROVADA A REINCIDÊNCIA. FATOR IMPEDITIVO DA BENESSE. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DE LUCAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NOPATAMAR MÁXIMO. INALBERGAMENTO. MODULAÇÃO PAUTADA EM EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DE PARTE DAS SUBSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS QUE FORAM VALORADAS EM SOMENTE UMA FASE DO PROCEDIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Willian Pereira da Silva, representado por advogado constituído, e Lucas de Oliveira Carvalhal Santos, por intermédio da Defensoria Pública, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que condenou o primeiro apelante (Willian) às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade; e o segundo apelante (Lucas) à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e substituindo a sua sanção corpórea por duas restritivas de direitos. Salienta-se que ambos foram absolvidos da imputação pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/2003 e o pleito ministerial de fixação de danos morais coletivos foi denegado. II - “[...] 2. Noticiam os autos que, em 25.09.24, por volta das 02h30min, na localidade conhecida como “Manguinho”, na rua Quatro de Dezembro, Pernambués, nesta (CEP 41.820-000), de intenso tráfico de drogas, policiais militares, em ronda, avistaram quatro indivíduos, dentre eles os ora Denunciados, que, em atitude suspeita, evadiram ao perceber a guarnição, sendo dois deles perseguidos, alcançado(a/s), abordado(a/s) e revistado(a/s), já na varanda de uma casa, encontrando com os Denunciados WILLIAN/“BOLA” e LUCAS, em mochilas, drogas (porções de maconha, cocaína e crack), munições (calibre .40), rádios comunicadores, baterias, mochilas, documentos e objetos; além de confirmarem vender drogas, inclusive WILLIAM/“BOLA” já havia sido peso anteriormente por tráfico de entorpecentes1. 3. Estava(m) em poder, direto ou indireto, do(a/s) Denunciado(a/s) [com LUCAS, na mochila azul] 522 (quinhentos e vinte e dois) porção(ões) de maconha, 320 (trezentos e vinte) em sacos de plástico incolor e 202 (duzentos e dois) em vasilhames acrílico incolor, 01 (uma) mochila uma azul e [com WILLIAN/“BOLA”, na mochila preta] 1.602 (um mil seiscentos e duas) porção(ões) de cocaína, 1.120 (um mil cento e vinte) em pequenos tubos de plástico incolor e dentro de sacos plásticos incolores com etiqueta com imagem de águia e valor "R$ 5"; 413 (quatrocentos e treze) em pequenos tubos de plástico incolor e dentro de sacos plásticos incolores com etiqueta com figura do Coringa e o valor "R$ 30"; e as outras 69 (sessenta e nove) em pequenos vasilhames de acrílico incolor dentro de sacos plásticos incolores com etiqueta com imagem do Coringa e o valor "R$ 50"; 209 (duzentos e nove) porção(ões)/pedras de crack/cocaína; 28 (vinte e oito) munição(ões) calibre .40); 01 (um) mochila preta, 03 (três) rádios comunicadores, 09 (nove) aterias, documentos, pertences e objetos, conforme Auto de Exibição e Apreensão e demais documentos (id, do IP/APF) [...] 4. Há Laudo(s) de Constatação/Definitivo positivo para maconha e cocaína2 (havendo circunstâncias além da mera gramatura): [...] 5. Interrogado(a/s), WILLIAN/“BOLA” confirmou parte dos fatos, estava “na pista” vendendo maconha, possuía 12 (doze) caixas de maconha, juntamente com LUCAS, com quem traficava pela primeira vez, e haviam saído da “boca de fumo”, pois já estava desativada; a guarnição chegou em casa e os cercou; estava na casa da irmã e família, mas que não mora lá, quando então foi abordado; assume somente a maconha; devia R$ 20.000,00 para policiais (“arregueiros”) que o ameaçavam e sua família e assim vendia drogas; os próprios militares exigem dinheiro e são assim conhecidos como “arregueiros”; já tem passagem por tráfico e é usuário, inclusive sua mãe está presa; obtém por volta de R$ 500,00 por dia nesse comércio ilícito; antes trabalhava com quentinhas e era perseguido; não integra facção criminosa; estava com R$ 1.500,00 no bolso e não foi apresentado; tinha que “fazer” R$ 3.000,00, ficando com R$ 1.000,00e passando o restante para o “chefe”; nunca foi preso ou processado; não integra facção criminosa, nem sabe qual predomina na localidade; não não possui advogado(a); é usuário de drogas/maconha e cocaína; não suscitou agressões, acostado(s) Laudo(s) de Exame de Lesões inconclusivo (id, no IP/APF), desacompanhado(a/s) de causídico(a/s), sendo indiciado(a/s)/autuado(a/s) em flagrante – APF não homologado e convertido em prisão preventiva concedida liberdade provisória condicionada, com monitoração eletrônica, id, do IP/APF, distribuído à 2ª VT. [...] LUCAS confirmou parte dos fatos, atua como “guarita” no tráfico, responsável para avisar chegada de policiais, não sendo sua a droga apreendida; foi detido dentro de casa, em Pernambués; não integra facção criminosa; estava com WILLIAN, conhecido como “BOLA”, antes da chegada da polícia; obtém R$ 110,00 por dia; trabalha como ajudante de pintor; há duas semanas trabalha para o tráfico nessa função; não conhece os militares que o prenderam, nem sabe deles ameaçando e extorquindo ninguém “na área”; portava apenas os rádios de comunicação, não tendo conhecimento das munições e do crack; nunca foi preso ou processado; não integra facção criminosa, nem sabe qual predomina na localidade; não possui advogado(a); é usuário de drogas/maconha; não suscitou agressões, acostado(s) Laudo(s) de Exame de Lesões inconclusivo (id, no IP/APF), desacompanhado(a/s) de causídico(a/s), sendo indiciado(a/s)/autuado(a/s) em flagrante – APF não homologado e convertido em prisão preventiva concedida liberdade provisória condicionada, com monitoração eletrônica, id, do IP/APF, distribuído à 2ª VT. [...] 6. Na(s) forma(s) trazer consigo; e, inequívoco intuito ilícito/mercancia, bem como portava(m) munição(ões), de uso restrito. 7. Por sua vez, desborda [até então e apenas com breve consulta ao eSAJ/BA, PJe/BA, SEEU e BNMP] que WILLIAN/“BOLA” responde(m)/respondeu(aram) a processo(s) criminal(ais)/feito(s), por atos análogos, tráfico, já condenado, AP 0531455-44.2019. 8.05.0001/1ªVT e com execução criminal 2000059-96.2024.8.05.0001/VEP, responde à AP 8099317-79.2021.8.05.0001/3ªVT, além de envolvimento em ato(s) infracional(is): [...] LUCAS por sua vez, NÃO responde(m)/respondeu(aram) a processo(s) criminal(ais)/feito(s). Conforme dados acima, contudo, sua(s) conduta(s) NÃO explota(m) personalidade(s) voltada(s) à prática criminosa, donde sequer, até inteiriçadas as certidões dos antecedentes, NÃO há lograr(em) o benefício do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos (exceto BIANCA) (primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, cuja única ocorrência é suficiente para extirpar tal minoração). Assim procedendo, o(a/s) Denunciado(a/s) incorreu(ram) nas penas do(s) art(s). 338 , da Lei 11.343/06, e 169 , da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes e de pessoas, sendo que, para BIANCA, apenas o art. 33, da Lei 11.343/06, motivo(s) pelo(s) qual(ais) requer seja registrada e autuada esta DENÚNCIA, notificando-o(a/s), para, querendo, oferecer(em) defesa(s) prévia(s), nos termos dos arts. 54/58, da Lei de Tóxicos, subsidiariamente nos art(s). 396/405, do CPP, recebendo a acusatória e procedendo-se, em seguida, à instrução e julgamento, realizando-se o(s) interrogatório(s) ao final daquela (conforme doutrina e jurisprudências), com os demais atos processuais até final julgamento e posterior(es) condenação(ões), incluído eventual perdimento do(s) produto(s) ou proveitos ou outra(s) medida(s) restritiva(s) decorrentes da(s) prática(s) infracional(ais) (arts. 60 a 70, da Lei 11.343/06, c/c art. 387, IV, do CPP, se houver), arbitrar, para cada, valor mínimo (R$ 10.000,00) à reparação dos danos coletivos, dado o impacto social à segurança, saúde e demais prejuízos públicos [...]”. III – Irresignado, Willian Pereira da Silva interpôs Recurso de Apelação (ID. 91968359), suscitando a Defesa, nas razões recursais (ID. 91968370), a preliminar de nulidade das provas por violação domiciliar, aduzindo que o ingresso na residência do acusado decorreu de denúncia anônima, sem consentimento dos moradores ou fundadas razões prévias, pelo que pretende o desentranhamento dos elementos derivados e a consequente absolvição. Na hipótese de ser mantida a condenação, requer a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06), sob a alegativa de ausência de animus mercandi. Subsidiariamente, caso não acolhidos os pedidos anteriores, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3, ao argumento de que a reincidência não seria suficiente para afastar a benesse por si só. Por fim, postula a reforma da dosimetria da reprimenda, para fixá-la no mínimo legal, sustentando que a quantidade de drogas foi utilizada indevidamente tanto para exasperar a pena-base quanto para negar a referida minorante, assim como defendendo a substituição do regime inicial para outro mais brando, pleiteando a concessão do direito de recorrer em liberdade. IV – Irresignado, Lucas de Oliveira Carvalhal Santos interpôs Recurso de Apelação (ID. 91968359), limitando-se a insurgência defensiva, nas razões recursais (ID. 91968365), ao pleito de modificação da dosimetria, para aplicação da fração do tráfico privilegiado no seu patamar máximo (2/3) e redimensionamento da pena, sob o argumento de que a quantidade de entorpecentes foi utilizada indevidamente tanto para exasperar a pena-base quanto para negar a referida minorante, bem como afirmando que o quantum apreendido não se assevera suficiente para a aplicação mais rigorosa do referido redutor. V – Não merece prosperar a arguição de nulidade das provas produzidas em razão de suposta invasão ilegal de domicílio, com a consequente absolvição dos Apelantes. Em que pese as alegações defensivas, verifica-se que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes apresentaram relatos uníssonos a respeito dos fatos, tanto na fase preliminar (APF nº 8136637-61.2024.8.05.0001 – ID. 465628841, págs. 18/22) quanto em Juízo (ID. 91968341), no sentido de que estavam em rondas ostensivas na localidade conhecida como Manguinhos, no bairro de Pernambués, quando avistaram cerca de quatro indivíduos em um local já conhecido como ponto de tráfico. Narraram que, ao perceberem a chegada da guarnição, os suspeitos empreenderam fuga para diversas direções, sendo dois deles (Lucas e Willian) capturados na varanda de uma residência. Aduzem que Lucas estava com uma mochila menor azul, contendo uma substância análoga à maconha, enquanto Willian (vulgo “Bola”) carregava uma mochila maior, na qual foi encontrada uma grande quantidade de substância análoga à cocaína, três rádios transmissores, nove pilhas, vinte e sete munições de ponto quarenta e porções de substâncias análogas ao crack. VI – Nesse viés, esclarecedores são os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, transcritos no édito condenatório. Os depoimentos dos militares Zenildo Almeida de Jesus Júnior, Ramon Fernandes Xavier dos Santos e Victor Araújo Nogueira Silveira revelam uma convergência substancial quanto à dinâmica fática, ratificando a legitimidade da atuação estatal. Tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, os agentes foram uníssonos ao narrar que a diligência ocorreu em localidade de intenso tráfico (“Manguinhos”), onde, após a fuga de suspeitos, os réus foram alcançados na varanda de uma residência, na posse de significativa quantidade de drogas. Enquanto Zenildo detalhou a apreensão de “maconha e cocaína” e a presença de “rádio transmissor”, Ramon confirmou que os acusados foram “alcançados com entorpecentes’ e Victor corroborou a informação de que se recorda de uma “quantidade expressiva” de substâncias. Essa harmonia central sobre a visibilidade do crime e a captura em flagrante na área externa do imóvel afasta qualquer tese de invasão domiciliar arbitrária, consolidando o ingresso como medida legítima e vinculada à fundada suspeita confirmada posteriormente pela apreensão. VII – Nessa esteira, divergências pontuais ou o esquecimento de detalhes acessórios, como a cor da mochila ou a especificação exata de petrechos, não retiram a credibilidade dos relatos, sendo justificadas pelo lapso temporal, pela falibilidade da memória humana e pela recorrência de ocorrências similares, fatores incapazes de infirmar o núcleo dos seus testemunhos. Portanto, a coerência sobre o local, a fuga e a posse das drogas é circunstância que demonstra que os relatos são fidedignos e aptos a sustentar o édito condenatório. VIII – Conforme o entendimento fixado pelo STF no Tema 280, o controle judicial a posteriori demonstra que a entrada não foi arbitrária, mas pautada em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias fáticas. Assim, a evasão deliberada diante de guarnição especializada, somada aos antecedentes criminais e ao histórico de denúncias específicas, legitima a atuação estatal e afasta qualquer alegação de nulidade na colheita das provas. (STF - RE: 00000000000001558152 GO - GOIÁS, Relator.: Min . ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/09/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2025 PUBLIC 13-10-2025). IX – A fuga precipitada dos suspeitos ao avistarem a guarnição, somada ao contexto de patrulhamento em localidade de notória traficância, constitui elemento concreto de fundada suspeita, conforme preceitua o artigo 244 do Código de Processo Penal, tratando-se de um dado objetivo que justifica a busca pessoal para verificar a posse de armas ou objetos que constituam corpo de delito. No caso em tela, a reação de Lucas e Willian forneceu a justa causa necessária para a intervenção estatal, transformando a suspeita genérica em uma razão específica e legítima para a abordagem e o ulterior ingresso domiciliar. Nesse diapasão, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal chancela a relativização pontual da inviolabilidade domiciliar, desde que amparada em fundadas razões que indiquem situação de crime em curso, como a dispersão acompanhada da subsequente apreensão de mochilas com entorpecentes, rádios e munições. Destarte, a ação policial em comento amolda-se perfeitamente aos requisitos fáticos do precedente vinculante retromencionado. X – Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso, não se vislumbrando, na espécie, nenhum indício de que os agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar os Sentenciados, os quais não conheciam de diligências anteriores, até porque inexistem nos fólios elementos que evidenciem a ocorrência de rixa antecedente com os Apelantes ou de flagrante forjado. (STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). XI – No contexto em exame, tem-se, efetivamente, que o acervo probatório é convergente ao apontar que a diligência que culminou na abordagem dos réus, apreensão do material ilícito e consequente prisão em flagrante teve início em via pública e ocasionou ingresso domiciliar assentado em suspeitas contundentes, encontrando-se, no interior das mochilas apreendidas, 522 (quinhentas e vinte e duas) porções de maconha, pesando 986,64g (novecentos e oitenta e seis gramas e sessenta e quatro centésimos), sendo 320 (trezentos e vinte) distribuídas em sacos de plástico incolor e 202 (duzentos e dois) em vasilhames de acrílico incolor; 1.602 (mil, seiscentos e duas) porções de cocaína, somando 2.687,31g (dois mil, seiscentos e oitenta e sete gramas e trinta e um centésimos), com 1.120 (mil, cento e vinte) armazenadas em tubos de plástico incolor e dentro de sacos de plástico incolor com etiqueta de águia, 413 (quatrocentos e treze) em pequenos tubos de plástico incolor com figura do Coringa e, ainda, 69 (sessenta e nove) em vasilhames de acrílico dentro de sacos de plástico com etiqueta do Coringa; 209 (duzentas e nove) porções de crack, somando 30,44g (trinta gramas e quarenta e quatro centésimos), em formato de pedra; bem como 3 (três) rádios comunicadores, munições e quantias em dinheiro, tudo conforme demonstrado no Auto de Exibição e Apreensão (APF nº 8136637-61.2024.8.05.0001 – ID. 465628841, págs. 24/25) e no Laudo de Constatação (APF nº 8136637-61.2024.8.05.0001 – ID. 465628841, págs. 44). XII – A expressiva quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, totalizando aproximadamente 3,7 kg de drogas, entre maconha, cocaína e crack, aliadas à forma de acondicionamento, em milhares de porções individualizadas com etiquetas identificadoras, e a posse de rádios comunicadores, revelam uma estrutura logística profissional que afasta categoricamente a figura do porte para consumo pessoal. Tal cenário evidencia a dedicação a atividades criminosas e a integração voltada ao narcotráfico, uma vez que o aparato operacional e a natureza dos objetos confiscados extrapolam o mero comércio eventual ou a alegativa de consumo próprio, consolidando a certeza da finalidade mercantil dos agentes, o que impede a absolvição pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06. XIII - Refutando os argumentos da Defesa (ID. 91968341), a Sentenciante ponderou que: “Cumpre observar as contradições nos relatos dos réus em Juízo. WILLIAN afirma residir em um edifício de três andares, ocupando um apartamento situado abaixo da residência de LUCAS. Este, por sua vez, assegura não conhecer o corréu WILLIAN, negando qualquer vínculo com ele. Além disso, informa que há um imóvel localizado abaixo do seu, mas o mesmo se encontra desabitado. WILLIAN confirmou ter sido anteriormente preso pela prática de tráfico de entorpecentes, acrescentando que havia se afastado da atividade ilícita há cerca de um ano, em razão da concepção de sua filha. Verifica-se clara tentativa de se eximirem da responsabilidade penal, mudando radicalmente as versões após terem confessado o delito na fase inquisitorial. Em contrapartida, as testemunhas de acusação apresentaram depoimentos coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios colhidos, não havendo nenhum indicativo de que possuíssem interesse em incriminar falsamente os réus, pessoas que, segundo afirmaram, não conheciam”. XIV – Imperioso lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas: Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (STJ, AgRg no HC n. 701.134/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021). (grifos acrescidos). XV – Na situação em apreço, conquanto os acusados não tenham sido flagrados realizando a respectiva venda das drogas, restou comprovado que eles as armazenavam com intento mercantil. Ademais, a quantidade de psicotrópicos apreendida foi expressiva, qual seja, cerca de 3,7 kg de drogas, entre maconha, cocaína e crack, fracionadas em vasilhames e sacos, além do rádio de comunicação, forma de acondicionamento e instrumento acessório típicos da comercialização de drogas. Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos denunciados pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição pela incidência do princípio in dubio pro reo, muito menos por atipicidade da conduta ou desclassificação, a qual, como já exposto, se adequa perfeitamente ao tipo penal em exame. XVI – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase da dosimetria de Willian, a Sentenciante valorou unicamente a quantidade expressiva e a natureza das substâncias, como circunstância judicial incindível, fixando a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na etapa intermediária, considerando os antecedentes criminais (ID. 91967996), aplicou a agravante da reincidência para elevar a reprimenda a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, tornando-a definitiva pela ausência de causas de diminuição ou aumento. Já no cálculo dosimétrico de Lucas, a Magistrada não reconheceu circunstâncias negativas, nem agravantes ou atenuantes, consignando expressamente que reservou a valoração da quantidade e natureza dos entorpecentes para a modulação do tráfico privilegiado na terceira etapa. Assim, considerando a primariedade e os bons antecedentes do agente, aplicou a minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, conquanto na fração de 1/2, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos. XVII - Os apelantes se insurgiram sobre a dosagem da pena, pugnando ambos pelo reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3) e pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena e aplicação desta no mínimo legal (Willian), sob o argumento de que a Juíza a quo teria valorado a quantidade e a natureza das drogas em mais de uma fase do procedimento, assim como aduzindo que o quantum apreendido não seria relevante para a modulação gravosa da minorante. XVIII – Quanto ao pleito da defesa de Willian pela aplicação do tráfico privilegiado, como sedimentado, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos cumulativos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. Assim, é mister rechaçar a aplicabilidade da benesse ao caso dele, porquanto a reincidência constatada nos autos constitui fator impeditivo para a incidência do referido redutor por si só, independentemente de análise das circunstâncias judiciais, pelo que não se acolhe o pleito do recorrente. XIX – Em outra dimensão, cumpre destacar que a natureza altamente deletéria das substâncias apreendidas, notadamente o expressivo volume de cocaína e crack, autoriza a aplicação de uma modulação rigorosa do privilégio para Lucas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso em tela, a apreensão de mais de 2,6 kg de cocaína e porções de crack, drogas de altíssimo potencial viciante e nocividade social, revela uma gravidade concreta que desborda do tipo penal comum e autoriza um redutor diverso do máximo. XX – Ademais, a diversidade e a expressiva quantidade total das drogas (quase 3,7 kg de maconha, cocaína e crack distribuídos em milhares de porções prontas para comercialização) constituem balizamentos idôneos para restringir o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, impedindo que o denunciado seja agraciado com a redução máxima legalmente prevista. (STJ - AgRg no REsp: 1977793 SP 2021/0398603-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024). (TJ-BA - Apelação: 07000858320218050004, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 08/08/2024). XXI – Saliente-se, outrossim, que a Sentenciante consignou expressamente que a sobredita circunstância não foi valorada na primeira fase da dosimetria de Lucas, porquanto utilizada exclusivamente para modulação da minorante, bem como declarou que o fator impeditivo para aplicação da benesse a Willian foi a reincidência (e não a quantidade ou natureza das drogas), de modo que não há que se falar em bis in idem nos casos vertentes. Dito isto, conclui-se que as penas objurgadas não merecem reparos, pois aplicadas em consonância com os preceitos legais, as circunstâncias concretas e a jurisprudência firme dos Tribunais Superiores. XXII - Por fim, o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade não merece acolhimento. A manutenção da custódia cautelar de Willian revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, uma vez que a gravidade concreta do delito ultrapassa os limites do tipo penal. A apreensão de quase 3,7 kg de entorpecentes, com destaque para o expressivo volume de cocaína e crack, substâncias de altíssima nocividade social, somada ao fracionamento em milhares de porções prontas para o comércio, evidencia uma dedicação expressiva ao tráfico. Tais elementos, ratificados pela sentença condenatória que fixou o regime inicial fechado, demonstram que a liberdade do réu representa um risco real e imediato à saúde pública e à paz social (AgRg no HC 938825 SP 2024/0312031-4). Evidencia-se, igualmente, o perigo de reiteração delitiva, visto que se trata de reincidente específico. O histórico criminal demonstra que o réu é indiferente à eficácia das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, as quais se mostram insuficientes para conter sua propensão ao crime. Permanecem hígidos, portanto, os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, de forma que é imperiosa a continuidade da prisão preventiva, como a única medida capaz de resguardar a aplicação da lei penal e impedir a repetição da traficância. XXIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. XXIV – APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8156689-78.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes, Willian Pereira da Silva e Lucas de Oliveira Carvalhal Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.